Tribunal: STF
Processo: AI 781925
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 2º, II, E 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO REGIONAL BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636/STF).



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental conhecido e não provido.